Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738339-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: UTIL E PRATICO COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO EIRELI, ANTONIO CARLOS LIMA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB EMPRESARIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de ÚTIL E PRÁTICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÃO EIRELI e DE ANTÔNIO CARLOS LIMA COSTA Eis a íntegra da decisão agravada (ID 246461170 na origem): “Cuida-se de pedido de pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto a de uma busca individual, por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), defiro em parte o pedido do credor, para que a pesquisa seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Promova-se ao bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito. 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada para manifestação, caso queira, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §2o, do CPC. (ver se é o caso) Caso a parte executada não seja localizada no endereço constante dos autos, considerar-se-á realizada a intimação, com fundamento no artigo 841, §4o do CPC, já que é ônus da parte comunicar ao juízo, sempre que houver mudança de endereço, temporária ou definitiva. (b) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (c) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. (a) Neste ponto, se nada for requerido, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará no arquivo provisório, uma vez que à falta de bens passíveis de penhora, já ficou suspenso por um ano (até o dia 13/07/2024, ID 165208726). (b) Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). (c) Após o transcurso da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório (art. 921, §2o do CPC). O desarquivamento dos autos, com vistas à realização de novas pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, ficará condicionada à comprovação, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da devedora. (d) Com a deflagração da efetiva contagem do prazo da prescrição intercorrente, esta somente será interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição que requerer a providência frutífera de bens, ainda que parcial, conforme o artigo 921, § 4-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” No agravo, a Cooperativa recorrente sustenta que a limitação do prazo para 7 dias contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal local, que reconhecem a legalidade e a efetividade da funcionalidade “teimosinha” pelo prazo de até 60 dias. Afirma que a consulta por tempo mais amplo amplia as chances de bloqueio de valores suficientes para a satisfação integral da execução, ressaltando que “a consulta no sistema SISBAJUD em ‘teimosinha’ constitui um direito líquido, certo e fundamental da Agravante, permitindo-lhe, por meios legais, recuperar os créditos que lhe são devidos”. No tocante ao pedido liminar, a Agravante requer a concessão de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 60 dias, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais. Preparo recolhido (ID 76075592). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator